Tribunal: TJMT
Processo: 1036028-63.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-31
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos etc.
Verifico que o presente feito possui conexão com outros 08 (oito) processos, todos ajuizados pela autora contra a concessionária de energia elétrica, que foram decididos simultaneamente. No entanto, com a interposição de recursos inominados, foram distribuídos na Turma Recursal no dia 21/09/2021, por sorteio, pelo Sistema PJE, para relatores diversos.
Entendo todos os recursos inominados devem ser julgados pelo mesmo Relator na Turma Recursal, para evitar a possibilidade de haver decisões contraditórias, bem como que deve ser considerado prevento o relator que recebeu a primeira distribuição, mesmo que seja por questão de minutos ou segundos.
Eis os recursos inominados distribuídos na Turma Recursal e os horários das distribuições registrados nos autos:
RECURSO
RELATOR
HORÁRIO DA DISTRIB.
1036018-19.2020.8.11.0002
GABINETE DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
15:58 horas
1036016-49.2020.8.11.0002
GABINETE DO DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
15:57 horas
1036024-26.2020.8.11.0002
GABINETE DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA
15:55 horas
1036013-94.2020.8.11.0002
GABINETE DO DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
15:53 horas
1036035-55.2020.8.11.0002
GABINETE DA DRA. LÚCIA PERUFFO
15:51 horas
1048921-89.2020.8.11.0001
GABINETE DO DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
15:49 horas
1036005-20.2020.8.11.0002
GABINETE DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA
15:41 horas
1036028-63.2020.8.11.0002
GABINETE DO DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
15:38 horas
1036031-18.2020.8.11.0002
GABINETE DO DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
15:36 horas
Ante o exposto, como o primeiro recurso inominado foi distribuído para a relatoria do DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, determino este feito seja redistribuído à relatoria do referido magistrado, por ser prevento.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator